Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-02.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ção de complementação de aposentadoria em favor da autora. Cobertura não contemplada pelo novo plano. Pedido subsidiário de rescisão do aditivo por deficiente informação quanto às modificações contratuais envolvidas. Negócio firmado antes da vigência do CDC e por ele não regido para qualificar as circunstâncias da formação do contrato. Análise da questão sob a perspectiva de possível anulação por vício de vontade. Decadência contudo operada, pela superação de há muito do prazo quadrienal do art. 178, § 9o, V, "b", do Código Civil. Demanda ajuizada vinte e oito anos após. Pedido desconstitutivo igualmente insuscetível de acolhimento. Demanda integralmente improcedente. Sentença reformada. Apelação da ré provida. Apelação da autora, para a majoração da indenização por dano moral, prejudicada.
(TJSP; Apelação Cível 1001399-02.2018.8.26.0007; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:

Previdência privada. Plano de pecúlio e pensão. Contratação em 1976, com previsão dentre os benefícios de pagamento de pecúlio por morte, com possibilidade de opção por renda sob a forma de aposentadoria. Celebração de aditivo em 1990, por meio do qual se passou a prever tão somente a hipótese de pecúlio por morte, em favor dos beneficiários, excluída a opção pela aposentadoria. Demanda de

Ementa:

Previdência privada. Plano de pecúlio e pensão. Contratação em 1976, com previsão dentre os benefícios de pagamento de pecúlio por morte, com possibilidade de opção por renda sob a forma de aposentadoria. Celebração de aditivo em 1990, por meio do qual se passou a prever tão somente a hipótese de pecúlio por morte, em favor dos beneficiários, excluída a opção pela aposentadoria. Demanda de obrigação de fazer, voltada à condenação da ré à implementação de complementação de aposentadoria em favor da autora. Cobertura não contemplada pelo novo plano. Pedido subsidiário de rescisão do aditivo por deficiente informação quanto às modificações contratuais envolvidas. Negócio firmado antes da vigência do CDC e por ele não regido para qualificar as circunstâncias da formação do contrato. Análise da questão sob a perspectiva de possível anulação por vício de vontade. Decadência contudo operada, pela superação de há muito do prazo quadrienal do art. 178, § 9o, V, "b", do Código Civil. Demanda ajuizada vinte e oito anos após. Pedido desconstitutivo igualmente insuscetível de acolhimento. Demanda integralmente improcedente. Sentença reformada. Apelação da ré provida. Apelação da autora, para a majoração da indenização por dano moral, prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001399-02.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CAPEMISA - SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (CAPEMI CAIXA
DE PECULIO), é apelada/apelante TEREZINHA DE JESUS DA SILVA
CAPODALTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo da ré, restando
prejudicado o apelo da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001399-02.2018.8.26.0007 – F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.521
2
Apelantes: Capemisa – Seguradora de Vida e Previdência S/A. e Terezinha de
Jesus da Silva Capodalto
Apeladas: As mesmas
Apelação no 1001399-02.2018.8.26.0007 3a Vara Cível do F. R. Itaquera (Capital)
Voto no 17.521
Previdência
privada.
Plano
de
pecúlio
e
pensão.
Contratação em 1976, com previsão dentre os benefícios de
pagamento de pecúlio por morte, com possibilidade de
opção por renda sob a forma de aposentadoria. Celebração
de aditivo em 1990, por meio do qual se passou a prever tão
somente a hipótese de pecúlio por morte, em favor dos
beneficiários,
excluída
a
opção
pela
aposentadoria.
Demanda de obrigação de fazer, voltada à condenação da ré
à implementação de complementação de aposentadoria em
favor da autora. Cobertura não contemplada pelo novo
plano. Pedido subsidiário de rescisão do aditivo por
deficiente informação quanto às modificações contratuais
envolvidas. Negócio firmado antes da vigência do CDC e
por ele não regido para qualificar as circunstâncias da
formação do contrato. Análise da questão sob a perspectiva
de possível anulação por vício de vontade. Decadência
contudo operada, pela superação de há muito do prazo
quadrienal do art. 178, § 9o, V, “b”, do Código Civil.
Demanda ajuizada vinte e oito anos após. Pedido
desconstitutivo igualmente insuscetível de acolhimento.
Demanda
integralmente
improcedente.
Sentença
reformada. Apelação da ré provida. Apelação da autora,
para a majoração da indenização por dano moral,
prejudicada.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 127/131, declarada a fls. 172/173, julgou
procedente demanda movida por participante de plano de previdência privada aberto
contra a entidade gestora, fundada na indevida recusa de implementação de
complementação de aposentadoria prevista em plano contratado em 1976; entendeu o
MM. Juiz, nesse sentido, não ter o termo aditivo celebrado pela autora em 1990 trazido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001399-02.2018.8.26.0007 – F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.521
3
informações claras acerca das mudanças aplicadas com a migração e saldamento do
plano anterior, em especial a cessação do direito à percepção de aposentadoria
complementar, havendo nessa linha violação ao Código de Defesa do Consumidor, em
especial quanto ao dever de informação, a ensejar a rescisão contratual. Por conta disso,
deu por rompido o vínculo entre as partes, condenando a ré a restituir todos os valores
pagos pela autora, desde 1976, além disso reconhecendo a caracterização de dano moral,
pela frustração das justas expectativas da autora, condenando a ré ao pagamento de
indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Apelam ambas as partes, em caráter principal.
A ré (fls. 143/158 e fls. 188/199) insiste na prescrição
quadrienal, à luz do art. 178, § 9o, V, “b”, do Código Civil de 1916, para a pretensão de
rescisão (sic) do contrato por vício de consentimento, bem como na prescrição
quinquenal para a pretensão de restituição de prestações relativas ao plano inicialmente
contratado. Superado esse ponto, sustenta ter a autora subscrito documento de
atualização de benefícios e contribuições, concordando com a novação contratual em
1987 e, posteriormente, em 1990, com a resilição pela subscrição de novo Plano de
Pecúlio I, o qual teria consistido em duas operações simultâneas e vinculadas: a
contratação de novo plano e o saldamento do plano de origem, com renúncia aos
benefícios previstos no regulamento. Alega tratar-se de operação transparente, aprovada
pela SUSEP, e acerca da qual a autora teria plena ciência, declarando ter recebido todos
os esclarecimentos e concordar com os seus termos, não havendo que se cogitar de
nulidade da operação ou abusividade das cláusulas contratuais. Nessa linha, argumenta
inexistir plano vigente que contemple concessão de aposentadoria complementar, bem
como qualquer irregularidade, devendo ser o contrato cumprido em sua integralidade.
Por outro lado, sustenta não serem passíveis de restituição as contribuições já pagas,
haja vista a natureza aleatória do contrato e a prestação do serviço por ela, ré, isto é, a
garantia do pagamento do benefício em caso de ocorrência de evento previsto
contratualmente. Assim, eventual condenação à devolução das contribuições feriria o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001399-02.2018.8.26.0007 – F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.521
4
princípio do mutualismo e geraria desequilíbrio contratual, com o enriquecimento sem
causa de uma das partes. Em complemento às razões recursais, outrossim, pugnou pela
nulidade da r. sentença no tocante à condenação ao pagamento de indenização por danos
morais, por ausência de fundamentação, arguindo a inexistência de conduta ilícita, nexo
causal ou prova de qualquer dano eventualmente sofrido, tratando-se os fatos narrados
de meros aborrecimentos. Por fim, aduz ser desproporcional o quantum indenizatório,
batendo-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o julgamento de
improcedência dos pedidos iniciais.
A autora, por seu turno (fls. 180/185), reitera ter sido vítima de
condutas omissivas, enganadoras e de má-fé por parte da ré, as quais lhe teriam causado
prejuízos em razão da quebra da legítima expectativa de complementação da
aposentadoria, sustentando ser devida indenização em valor apto a compensar os danos
suportados, estimando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e batendo-se pela
reforma da r. sentença no sentido da majoração da indenização concedida.
Os recursos, que são tempestivos, foram regularmente
processados, com a apresentação de contrarrazões por ambas as partes (fls. 202/205,
175/179 e 206/211). Deixou a autora, outrossim, de comprovar o recolhimento das
custas de preparo, por ser beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.
Antes de mais nada, é de se ressaltar a inconsistência, com a
devida vênia, da solução objeto da r. sentença, seja à vista do objeto em si da demanda,
seja à luz da própria lógica interna do julgamento.
Deriva a controvérsia do fato de a autora ter aderido, em 1976, a
plano de previdência privada (de pecúlio e/ou pensão), nos termos da proposta de fl. 80,
por meio da qual, mediante contribuição mensal, ficaram-lhe assegurados benefícios
como o pagamento de pensão, em caso de invalidez por acidente, o pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001399-02.2018.8.26.0007 – F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.521
5
pecúlio (de uma só vez) aos beneficiários, em caso de óbito do participante, ou ainda de
pensão (de montepio, com pagamento mensal), também em caso de falecimento; e,
dentre outras possibilidades, também se previa, nos termos do art. 32 do regulamento de
fl. 81, o pagamento de pensão em vida ao participante, denominada aposentadoria, isso
após 10 anos de contribuição.
Em outubro de 1990, contudo, veio a autora a subscrever o
termo de fl. 86, por meio do qual concordou com o saldamento do plano anterior, vindo
a aderir a um novo plano, agora denominado Pecúlio I, por meio do qual passou a ter
como benefício tão somente o pagamento de pecúlio a seus beneficiários, em caso de
morte.
O argumento da autora é o de que desconheceria o saldamento e
de que teria vindo a experimentar considerável prejuízo com a mudança de plano, tendo
em vista a restrição de direitos havida, igualmente não informada, sobretudo no tocante
à supressão do direito à aposentadoria.
Pois bem, os pedidos feitos pela autora, abstraída a postulação
adicional de indenização por danos morais, foram postos em termos subsidiários: a
concessão de aposentadoria ou a rescisão do contrato, com devolução de todos os
valores pagos.
A r. sentença, por seu turno, entendeu não ser possível a
concessão de aposentadoria complementar, por não prevista no aditivo contratual
firmado em outubro de 1990, deixando então de acolher esse requerimento; na
sequência, entretanto, entendendo presente vício essencial no tocante a esse negócio,
decorrente do descumprimento do dever de informação à participante/consumidora
quanto ao saldamento do plano anterior e à limitação de benefícios, deu por rescindido o
contrato, determinando a devolução de todos os valores pagos desde o início da relação
jurídica, em 1976.
Ora, discutível, antes de mais nada, fosse possível cogitar de
rescisão propriamente dita, quando do que cogitou a autora não foi de inadimplemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001399-02.2018.8.26.0007 – F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.521
6
contratual, mas de vício inerente à própria formação do negócio. Mas, de toda forma, é
necessário ter cautela com a natureza do negócio afetado e com as consequências de sua
desconstituição.
O MM. Juiz, quando decretou a rescisão e determinou a
devolução de todos os valores recolhidos pela autora desde 1976, pretendeu, à toda
evidência, proporcionar o restabelecimento do status quo anterior à contratação. Não se
pode olvidar, entretanto, que o contrato de 1990 não foi um negócio original, não
instituindo vínculo primário entre as partes, tratando-se de condição para a modificação
de contrato preexistente.
Se assim é, entretanto, não há como deixar de considerar que,
desfeito o aditivo contratual, a consequência não seria o retorno das partes a um estágio
pré-contratual, mas sim aos termos do negócio anterior, qual seja, o plano firmado em
1976, inclusive com prejuízo do saldamento!
E, nesses termos, não haveria como ou sequer razão para
determinar a devolução de tudo o quanto se pagou desde o início, visto ser essa, na
prática, solução compatível com a desconstituição do próprio negócio de 1976, o que
em absoluto não foi objeto da demanda. Mais ainda: no extremo, restabelecido o
contrato original, a rigor passaria, no âmbito desse, a ser novamente cogitável a
concessão da pretendida aposentadoria complementar.
Fecha-se aqui o parênteses aberto para a análise da
incongruência do desfecho previsto na r. sentença e passa-se, de outra parte, a destacar
um aspecto essencial, também abordado de forma com a devida vênia equivocada
no julgado.
É que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao
caso, não no que diz respeito à natureza do negócio, mas ao momento de sua celebração.
O aditivo contratual ora considerado foi firmado em outubro de
1990, quando ainda não estava em vigor o CDC (a Lei no 8.078/90 foi publicada em
setembro de 1990, passando a vigorar cento e oitenta dias após, em março de 1991).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001399-02.2018.8.26.0007 – F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.521
7
Não se está aqui cuidando, como já dito, de inadimplemento ocorrido no curso do
negócio, mas de possível óbice inerente à formação daquele, dado o pretenso vício de
vontade relativo ao conhecimento incompleto de seu objeto por um dos contratantes; a
celebração ocorreu, todavia, durante a vacatio legis do Código de Defesa do
Consumidor (e, a esse respeito, temerária a afirmação convicta e peremptória da
sentença de que posterior a essa mesma vacatio), condições em que inviável o
enquadramento do fato assim ocorrido nas previsões do novo diploma, não havendo
assim como falar em rescisão por descumprimento do dever de informação.
Ao fim e ao cabo, a espécie dos autos é regida pelo Código Civil
de 1916, perante o qual o que pretende a autora, em essência, é provimento voltado à
anulação do negócio jurídico, por vício de vontade (dolo da gestora, ou, quando menos,
erro da parte da participante).
Mas, no tocante a essa perspectiva, não há como deixar de
reconhecer o transcurso, de há muito, do prazo quadrienal previsto no art. 178, § 9o, V,
“b”, do CC/1916, relativo à decadência (ali impropriamente mencionada como
prescrição) da ação para anular ou rescindir contratos, contato o prazo do dia da
celebração, em caso de erro, dolo, simulação ou fraude.
Não é concebível, de fato e nem o seria à luz do CDC que a
autora, tendo em vista a data da celebração do aditivo, somente tenha se dignado a
questionar seus termos em 2018, vinte e oito anos depois.
E não é demais considerar que a própria versão do
desconhecimento acerca das mudanças havidas acaba por se fragilizar ante um detalhe
revelador: a autora se aposentou de seu emprego público em 1994, quatro anos depois.
Mas, embora diga na petição inicial que por diversas vezes tenha solicitado o
pagamento da aposentadoria complementar, não há uma única prova documental em tal
sentido, sendo o primeiro documento alusivo ao fato datado de 1916.
Também não custa observar ser relativa a restrição de direitos a
que alude a autora; se é verdade que o rol de benefícios do primeiro plano era mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001399-02.2018.8.26.0007 – F. R. Itaquera (Capital) – Voto no 17.521
8
amplo, a questão não tem a simplicidade que a autora procura pintar, mesmo porque os
benefícios antes previstos (pecúlio para o beneficiário, aposentadoria, pensão por
invalidez) não eram cumulativos; o exame do regulamento, outrossim, mostra que a
aposentadoria não era de concessão automática ao participante, mas dependente de
opção específica desse, isso em função do fato de repercutir em caso de pagamento, e à
luz do capital disponível, sobre os outros benefícios, seja em favor do participante seja
de seus beneficiários (para o caso de morte).
Em suma, a autora não faz jus à complementação da
aposentadoria, visto que o aditivo de 1990, em vigor, não a prevê. E tampouco faz jus à
rescisão (rectius, anulação) desse negócio, por vício de consentimento, por já superado
de há muito o prazo decadencial correspondente, nos termos do Código Civil de 1916.
O pedido indenizatório por danos morais, outrossim, segue a sorte dos pedidos principal
e subsidiário desacolhidos.
Reforma-se por tudo a r. sentença, julgando-se integralmente
improcedente a demanda e condenando-se a autora, com a ressalva da gratuidade
vigente, no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da ré, prejudicado
o apelo da autora.
FABIO TABOSA
Relator